Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXIGÊNCIA DE RENÚNCIA. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão do juízo de origem que negou seguimento a recurso inominado.
2 – Agravo de instrumento. Exigência de renúncia ao excedente da competência para recebimento do recurso. Após sentença terminativa houve apelação em que o juízo de origem instou os habilitados como sucessores a manifestar-se sobre renúncia ao excedente do valor de competência do juizado especial da fazenda pública. Com resposta contrária, negou seguimento ao recurso inominado. Tal decisão revela algumas teratologias, como decidir, na admissibilidade, o próprio objeto do recurso, definir competência após o julgamento e atribuir-se competência do juízo ad quem.
3 – Competência recursal. Não obstante a tese aprovada pelo FONAJE por meio do Enunciado 166, que admite que, “nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau” tal juízo de admissibilidade é duplo. O feito na origem deve se ater aos pressupostos formais, visando eventual saneamento, sem impedir o acesso à instância ad quem. Não é adequado o juízo de admissibilidade que ingressa no mérito da questão principal do recurso para obstar a subida deste. Compete ao juízo ad quem examinar tais pontos, de modo que o recurso deve subir.
4 – Interesse de agir e interesse recursal. O objetivo da admissibilidade do recurso é a verificação dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, como cabimento, interesse e legitimidade, preparo, tempestividade e regularidade formal. No caso, o recorrente se opõe à sentença que afirma não existir interesse de agir. No entanto, a apelação busca demonstrar exatamente que ainda persiste o interesse uma vez que o pedido de custeio, expressamente constante da inicial, não foi apreciado. Evidente, pois, o interesse recursal (de revisar a decisão de origem), que não se confunde com o interesse de agir (de obter o custeio), ambos presentes no caso em exame. Determina-se, pois, a subida do recurso inominado para apreciação da admissibilidade e eventual julgamento.
5 – Agravo de instrumento a que se dá provimento.